Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-42.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-42.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800131-42.2021.8.14.0065

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADA: ANTONIA OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO SANADA NESTA OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O acórdão ora embargado incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.012 do CPC/2015, eis que restou omisso quanto a incidência de juros e correção monetária na indenização material e moral;

II – Os juros moratórios judiciais devem ser contabilizados, tanto na condenação ao pagamento de indenização material como da moral, desde a data do evento danoso, conforme súmula nº 54 do STJ;

III – A correção monetária da indenização pelo prejuízo material deve ser contabilizada desde o efetivo prejuízo, ao teor da Súmula nº 43 do STJ;

IV – A correção monetária da indenização pelo dano moral dever ser contabilizada desde a data do seu arbitramento, vide Súmula nº 362 do STJ;

V – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800131-42.2021.8.14.0065

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADA: ANTONIA OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de Acórdão (ID.

12538213) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª 0800131-42.2021.8.14.0065.

De antemão, cumpre ressaltar que a ação originária versa sobre ação de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito de margem consignada. Desse contexto, o acórdão embargado reformou a sentença para reconhecer a necessidade da embargante em restituir em dobro dos valores até então descontados em decorrência de relação jurídica considerada inexistente, bem como na obrigação indenizar a embargada pelo dano moral suportado e arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apresentados os embargos declaratórios, arguiu a instituição financeira que o acórdão restou omisso ao não ter se manifestado acerca dos índices para cálculo de juros e correção monetária aplicáveis as condenações indenizatórias fixadas.

É o relatório
.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800131-42.2021.8.14.0065

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADA: ANTONIA OLIVEIRA

ADVOGADO: ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
BANCO BRADESCO S/A
em face de acórdão proferido pelo presente tribunal de justiça que julgou procedente o recurso apresentado pela ora embargada.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão ambos os embargantes, eis que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da aplicação dos índices de correção monetária e juros das indenizações por dano material e moral.

Por esse motivo, a partir de agora o presente voto irá suprimir as omissões:

De antemão, faz-se importante ressaltar que a relação entre as partes é de natureza extracontratual. Trata-se, sobretudo, de uma consideração imperativa de ordem lógica, tendo em vista que a ação ajuizada e ora examinada debate justamente a ilegitimidade das cobranças em decorrência de ausência de relação contratual entre as partes.

Desse modo, quanto a indenização pelo dano moral suportado, deve ser aplicado os juros moratórios judiciais a partir do evento danoso, conforme Súmula nª 54 do STJ. Por outro lado, quanto ao índice de correção monetária, esse deverá ser contabilizado desde a data do arbitramento desse dever, vide Súmula nº 362 do STJ, aplicando-se o índice INPC.

Por outro lado, a indenização material deverá também ter contabilizados seus juros moratórios desde o evento danoso, vide Súmula nª 54 do STJ e art. 398 do CC/2002. De outra forma, será contabilizado a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula nº 43 do STJ.

Conforme ao acima exposto, é o que compreende a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. 1 – No acórdão vergastado restou demonstrada a razão do provimento do apelo, em virtude de não ter se manifestado sobre o termo inicial da incidência de juros e da correção monetária a título de danos matérias e por ter sido contraditório em relação ao termo a quo para incidência da correção monetária na condenação a titulo de danos morais. Portanto, deve ser consignado que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, conforme o enunciado da súmula nº 54 do STJ.

3. Com relação a correção monetária, para o dano material esta incide a partir da data em que foi fixada o seu valor, ou seja, a sentença de 1º grau. 4. Quanto ao valor da condenação por dano moral, o termo a quo para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor definitivo, ou seja, a data de prolação do acórdão, nos termos da súmula 362 do STJ. 5. Recurso conhecido e provido (TJPI, AP nº 06.001520-9, Relator: Des. Haroldo Oliceira Rehem, 3ª Camara Especializada Cível).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão apontada, apenas para tratar sobre correção monetária e juros moratórios sobre a condenação.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/10/2023